Tribunal: TJPA
Processo: 0811571-86.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811571-86.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA CELIA FARIAS DE SOUZA, NESTOR COELHO DE SOUZA, MARIVALDA FARIAS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE EVENTO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 200 DO CC. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ.
REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM NEGADO PROVIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
oposto contra o acórdão constante do id. 5707270, assim ementado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL QUE DIGAM RESPEITO AOS MESMOS FATOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O embargante (id. 5860728) alegou, em síntese, que a decisão embargada padece de omissões, em razão de não ter analisado a incidência da prescrição quinquenal e do real alcance do art. 200 do CC, especificamente se existe ou não questão prejudicial entre as searas cível e criminal.

Aduziu que a apuração criminal apenas diz respeito à responsabilidade do detento responsável pelo homicídio, não influenciando, dessa maneira, em nada sobre a responsabilidade objetiva do Estado.

Pugnou
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões constantes do id. 6088788, defendendo a manutenção da decisão embargada.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, o embargante alega a existência de omissões no julgado, pois não teriam sido enfrentados os temas concernentes à prescrição da pretensão e o alcance do art. 200 do CC.

Analisando os termos da fundamentação jurídica embargada, entendo que as questões jurídicas suscitadas estão plenamente respondidas, tendo em vista que o que fora decidido circunda a seara da interrupção da prescrição, devido a discussão ainda pender de definição na esfera criminal.

Ocorre que a conclusão da apuração criminal se faz imprescindível ao caso concreto, pois acaso vier a ser definida a responsabilidade exclusiva da vítima na espécie, tal fato redundará em exclusão da responsabilidade do Estado do Pará, caso contrário restará configurada a responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, reproduzo entendimento do STJ, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ENQUANTO PENDENTE AÇÃO PENAL, RELATIVA AOS MESMOS FATOS. ART. 200 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal - tendo havido a instauração de ação penal ou, pelo menos, de inquérito policial. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.298/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2019; AgInt no REsp. 1.548.593/ES, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.10.2019; AgInt no AREsp. 1.104.684/PI, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe

14.11.2017.

3.
No presente caso, conforme constatado pela Corte de origem, o fato danoso (morte de detento sob custódia do Estado) foi também objeto de apuração na esfera penal, com o oferecimento de denúncia no ano de 1997 e trânsito em julgado da sentença em 2015 (fls. 187).
Deste modo, não pode ser considerada prescrita a pretensão indenizatória veiculada no juízo cível em 2010, porquanto ajuizada a ação respectiva enquanto ainda estava suspensa a prescrição, nos termos dos julgados acima colacionados.

4. Também não é possível reconhecer o suposto cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, tendo as instâncias ordinárias

decidido pela suficiência das provas dos autos, não é viável a inversão de suas conclusões em sede de Recurso Especial.

Julgados: AgInt no AREsp. 1.212.808/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.6.2018; REsp. 1.374.541/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.8.2017.

5. A respeito do termo inicial dos juros de mora, este STJ entende que sua Súmula 54 aplica-se, também, para as hipóteses de indenização por danos morais. Tratando-se, no presente caso, de responsabilidade civil extracontratual, é inafastável a incidência da Súmula 54/STJ. Julgados: AgInt no AREsp. 1.366.803/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.5.2019; AgInt nos EREsp. 1.731.279/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 2.4.2019; EDcl nos EREsp. 903.258/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11.6.2015.

6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1200539/PE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) (grifei)

No caso vertente, no que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, por conseguinte, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos artigos apontados como violados reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para a adequar a decisão ao entendimento que mais convir à parte embargante.

No caso, tendo o acórdão impugnado apreciado a causa com a aplicação do direito que entendeu ser aplicável à espécie, descabe falar em infringência a devida prestação jurisdicional, porquanto não há falar em negativa do direito fundamental com o julgamento desfavorável ao interesse da parte.

Assim sendo, ausentes os vícios de contradição, omissão ou obscuridade previstos no artigo 1.022, do CPC, tem-se que inexiste, no caso, malferimento à norma processual, pelo que o improvimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021